Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-69.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001535-69.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PRIME VEICULOS PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.241.205/0001-24 (APELANTE), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS DUTRA - CPF: 953.258.400-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA AMELIA PETRI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Prime Veículos Premium Ltda. contra acórdão que, no julgamento de Recurso de Apelação Cível, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo referente à exigência de nota fiscal em remessas interestaduais de mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto ao fato gerador do ICMS nas operações interestaduais de remessa para avaliação; (ii) a nulidade da sentença, arguida pela embargante em preliminar, e (iii) a alegada contradição quanto à aplicação da alíquota de ICMS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido abordou de forma clara e objetiva a exigência de nota fiscal idônea para remessas interestaduais, com base no art. 35-A da Lei 7.098/98, sem demonstrar omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

4. A exigência de documento fiscal é aplicável a toda e qualquer movimentação de mercadorias entre estados, independentemente da finalidade comercial, para assegurar a regularidade fiscal e o controle tributário.

5. Quanto à base de cálculo e alíquota, a decisão fundamentou-se adequadamente na legislação estadual, aplicando a alíquota de 12% nas operações interestaduais, conforme os dispositivos do RICMS do Estado de Mato Grosso, afastando qualquer alegação de obscuridade ou contradição.

6. Pretensão de rediscussão da matéria, inaplicável na via dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência sobre o uso protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos no julgado, sendo inadmissíveis quando o objetivo for a rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I, II, e III; art. 489, § 1o; Lei 7.098/98, art. 35-A; RICMS (MT), arts. 2o, 3o, 72, I, e 95, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 323.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Prime Veículos Premium Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, que à unanimidade negou-lhe provimento, para manter a sentença que julgou os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, improcedentes.

O Recorrente, em síntese, sustenta a existência de omissões no v. acórdão embargado, afirmando que não houve pronunciamento acerca de questões fundamentais para a correta compreensão da controvérsia, como a alegação de que não ocorreu o fato gerador do ICMS, uma vez que a operação realizada não envolvia mercadoria destinada à venda, mas apenas remessa para avaliação.

Aponta, ainda, que o acórdão não considerou sua preliminar de nulidade da sentença e que a fundamentação da sentença apelada é contraditória, especialmente quanto à aplicação da alíquota de ICMS.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 214714177, pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Embargante visa a reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ela evidenciados, cuja ementa abaixo transcrevo:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – ATO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Nesse contexto, da análise do acórdão atacado, entendo que inexiste obscuridade, omissão ou contradição no referido julgamento, já que este abordou, de forma clara e satisfatória, a questão relativa à exigência de nota fiscal para operação de remessa de bens.

É importante ressaltar que a exigência de nota fiscal para operação de remessa de bens é inequívoca, independentemente da atividade econômica exercida.

Nos casos de transporte interestadual, em que o destinatário se localiza em unidade da Federação diversa da sede do emitente, é obrigatória a emissão de documentação fiscal idônea.

Conforme ficou claro na sentença, o descumprimento dessa obrigação acessória, isto é, a ausência de apresentação de nota fiscal idônea junto à Unidade Operativa Fiscal, caracteriza infração à legislação tributária.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a documentação fiscal é exigida não apenas para operações de compra e venda, mas também para operações de devolução, remessa de bens para locação, ou quaisquer outras movimentações de bens entre unidades federativas, ainda que não configuradas como operações mercantis.

Esse procedimento é necessário para assegurar a regularidade fiscal, nos termos da legislação tributária aplicável.

Na leitura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), constata-se que a operação estava desacompanhada da documentação fiscal exigida.

Nesse contexto, a apreensão e lavratura do TAD não configuram meio coercitivo ilegal, mas sim um ato para fazer cessar a infração tributária de caráter permanente.

Diferente da aplicação de sanções para cobrança de dívida pretérita, a finalidade do TAD é interromper a infração fiscal continuada, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da Súmula no 323 do STF, que trata da apreensão de mercadorias como meio coercitivo.

Em relação à alegada obscuridade quanto à aplicação da base de cálculo e alíquota, previstas na legislação paulista, e na Resolução SF no 22/1989, cabe reafirmar que a decisão embargada justificou adequadamente a aplicação da alíquota de 12%, uma vez que o transporte de mercadorias entre unidades da federação caracteriza o fato gerador do ICMS.

A incidência da alíquota de 12% está expressamente prevista no artigo 95, II, “a”, em conjunto com os artigos 2o, 3o e 72, I, todos do RICMS, em consonância com a legislação do Estado de Mato Grosso para operações interestaduais.

A embargante, portanto, não logrou demonstrar a existência de omissão ou obscuridade quanto à fundamentação legal da decisão recorrida.

Assim, conclui-se que a embargante visa apenas uma nova apreciação da matéria, objetivo que extrapola os limites da via declaratória, a qual não pode ser utilizada para ajustar a decisão ao entendimento da parte, tampouco para acolher pretensões de inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Conforme reiterada jurisprudência, a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado.

Desse modo, não se considera caracterizado os vícios apontados, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Desse modo, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos Prime Veículos Premium Ltda., mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024